Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CABIMENTO DEMONSTRADO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. COLIDÊNCIA DE INTERESSES. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NECESSIDADE. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Demonstrada a urgência da questão, cabível a mitigação da taxatividade. Nos termos do artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Se o conjunto-fático probatório moldurado na ação de interdição demonstra a existência de conflito no patrocínio dos interesses do interditando, pessoa idosa e que demanda especial atenção, correta a decisão que nomeou a Defensoria Pública como curadora especial.